Tribunal: TJSP
Processo: 1010411-39.2016.8.26.0224
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão de indeferimento dos benefícios da assistência judiciária no âmbito de recurso de apelação – Descabimento – Ausência de modificação da situação econômica da agravante desde o indeferimento anterior – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018462
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1010411-39.2016.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
IMOBILIARIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA., são agravados
GRAZIANO LUIZ DE SOUZA SOARES e VIVIANE MELO SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente) E ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1010411-39.2016.8.26.0224/50000 -C
2
AGRAVO INTERNO No 1010411-39.2016.8.26.0224/50000
AGRAVANTE: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA.
AGRAVADOS: GRAZIANO LUIZ DE SOUZA SOARES e VIVIANE MELO
SOARES
VOTO No 22.993
AGRAVO INTERNO
Interposição contra decisão de
indeferimento dos benefícios da assistência judiciária no
âmbito de recurso de apelação Descabimento Ausência
de modificação da situação econômica da agravante desde
o indeferimento anterior Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de Agravo Interno interposto contra
decisão monocrática de indeferimento dos benefícios da assistência judiciária
deduzidos no âmbito do recurso de apelação interposto pela embargada
IMOBILIARIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA contra a sentença que
o acolheu os embargos de terceiros opostos por GRAZIANO LUIZ DE SOUZA
SOARES e VIVIANE MELO SOARES, para determinar a desoneração do imóvel
em apreço, impedindo a prática de qualquer ato de reintegração de posse, em favor da
Imobiliária, por conta de ordem exarada na lide principal (autos número
0052587-89.2012.8.26.0224, que tem trâmite perante esta 10a Vara Cível da
Comarca de Guarulhos).
Sustenta
a
agravante,
em
síntese,
que
comprovou documentalmente as dificuldades financeiras que enfrenta, uma vez que
não mais comercializa o seu produto, o que a impossibilita de efetuar o pagamento
das custas processuais.
É o breve relatório do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1010411-39.2016.8.26.0224/50000 -C
3
Registre-se, inicialmente, tratar-se de recurso
contra decisão monocrática que, apreciando pedido de Assistência Judiciária
formulado em razões de apelação, indeferiu os respectivos benefícios, determinando
o recolhimento das custas de preparo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de
deserção (cfr. fls. 877/879).
Registre-se, ainda, que as alegações deduzidas
pela agravante já foram adequadamente rechaçadas ao fundamento de que teve o
benefício concedido em outras ações ou, ainda, de que teve seus bens penhorados não
é suficiente
a ensejar a concessão do benefício pleiteado.
Sem razão, também, a agravante ao insistir na
concessão do benefício sob a alegação de se encontra em dificuldade financeira por
não mais comercializar o seu produto ou, ainda, a crise mundial enfrentada em razão
da pandemia COVID-19, uma vez que tais alegações por si só não são suficientes.
Como já consignado na decisão recorrida, cabia
ré ter apresentado extratos bancários, declaração de imposto de renda e demais
documentos aptos a comprovar a sua atual situação financeira e consequentemente a
impossibilidade de recolher as custas processuais.
Portanto, se assim não fez a ré, de rigor a
manutenção da decisão recorrida
Ante o exposto, julgo improcedente o presente
recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator